Tribunal: TJSP
Processo: 1030378-94.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Ato / Negócio Jurídico
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Anulação de Contrato de Venda e Compra – Alegação de que era companheira do réu EDVAL e este alienou um imóvel adquirido durante a união estável, sem outorga uxória, o que deve ser considerado nulo – Sentença de improcedência - Inconformismo da autora, alegando, basicamente, a necessidade da outorga uxória para alienação do bem adquirido pelo casal, mesmo quando se tratar de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Anulação de Contrato de Venda e Compra – Alegação de que era companheira do réu EDVAL e este alienou um imóvel adquirido durante a união estável, sem outorga uxória, o que deve ser considerado nulo – Sentença de improcedência - Inconformismo da autora, alegando, basicamente, a necessidade da outorga uxória para alienação do bem adquirido pelo casal, mesmo quando se tratar de união estável – Descabimento – Imóvel pertencente a sociedade empresária na qual o réu EDVAL figura como sócio – Patrimônio da empresa que não se confunde com bem particular do sócio - Recurso desprovido.